Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF (embargante/apelante) da decisão monocrática (ID 63927382) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da entidade sindical com base na vultosa receita auferida. Em suas razões (ID 64553302), a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no julgado. Argumenta que “imperioso que se reconhece a contradição o no julgado, haja vista que se o benefício foi concedido aos substituí dos, imperioso que se estenda ao próprio Sindicato” (ID 64553302, pág. 4). Sustenta que a decisão é omissa quanto à situação financeira deficitária da entidade sindical, bem como contraditória em relação à ausência de elementos para o indeferimento da gratuidade de justiça. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para reconhecer o direito à gratuidade de justiça à entidade sindical. Contrarrazões (ID 65758563). É o relatório. DECIDO. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Já quanto à contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consubstancia-se na contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). No caso, verifica-se que não há omissão ou contradição a serem sanadas, uma vez que a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça à entidade sindical, de maneira coesa e coerente, nos seguintes termos (ID 63927382, pág. 2): (...) No caso dos autos, embora o sindicato apelante esteja em situação deficitária, é certo que movimenta valores vultosos, auferindo receitas superiores a R$6.000.000,00 anuais. O benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de, no caso de pessoas jurídicas, comprometer o funcionamento de suas atividades, o que não é o caso da parte agravante, uma vez que, em vista de suas receitas e patrimônio, as módicas custas processuais não representam risco ao seu funcionamento. (...) A respeito, é a jurisprudência deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE. SINDICATO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais. 3. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição. 4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria. 5. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1876634, 0709738-76.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) (Grifei) Dessa forma, da mera leitura da decisão embargada, verifica-se que a questão foi devidamente apreciada, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice e com a jurisprudência do Tribunal. Assim, mostra-se evidente a pretensão da parte embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no decisum embargado, com o indevido propósito infringente. Portanto, não há que se falar em omissão ou em contradição, pois as questões postas em Juízo foram devidamente apreciadas e enfrentadas. Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Por fim, fica a parte embargante, desde já, advertida de que a interposição de novo recurso de embargos de declaração, fora das hipóteses legais, caracterizando-se meramente protelatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora